Tribunal: STJ
Processo: 0625782-13.2016.8.04.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2653567 - AM
(2024/0193828-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: INCORPY INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A
ADVOGADOS
: HÉLIO JUSTINO VIEIRA JUNIOR - SP222892
PAULO HENRIQUE TAVARES - SP262735
GUSTAVO DE ARAÚJO SAMPAIO - AM010694
PAULO BERNARDO LINDOSO E LIMA - AM011333
BEATRIZ CASTRO DE JESUS - AM017132
LUERES ROBERTO MACIEL MENDES CHAVES - AM018768
EMBARGADO
: MARILANDIA MARIA ENES RIBEIRO HATTORI
EMBARGADO
: HAJIME HATTORI
ADVOGADOS
: LARISSA RETTO DUTRA - AM005143
SILVIA ROBERTA PADILHA DE OLIVEIRA - AM006664
INTERES.
: PATRIURBIS 02 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO PARCIAL E NULIDADE
DE
CLÁUSULAS.
RETENÇÃO
EM
CONTRATO
ANTERIOR
À
.
TEMA
N.

TAXA
SELIC
SEM
LEI
N.
13.786/2018
1002/STJ.
PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que deu provimento ao agravo
interno para conhecer em parte do recurso especial e dar-lhe provimento,
majorando a retenção para 25% dos valores pagos, fixando o termo inicial dos
juros de mora a partir do trânsito em julgado e mantendo os ônus sucumbenciais
pela sucumbência recíproca. Em razão da aplicação do parâmetro da Segunda
Seção quanto à retenção, do Tema n.
para os juros de mora e das
1002/STJ
Súmulas n. 282 do STF e n. 211 do STJ para afastar a tese da taxa Selic por
ausência de prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve omissão pela ausência de
definição do índice de correção monetária; (ii) saber se houve omissão quanto ao
termo inicial da correção monetária; (iii) saber se há omissão e contradição na
sucumbência recíproca reconhecida; (iv) saber se os ônus sucumbenciais devem
Documento eletrônico VDA57090483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/05/2026 15:19:58
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 8ef19af5-2b6c-4ec4-8826-fdcd007f7081

ser redistribuídos proporcionalmente; e (v) saber se houve omissão quanto ao
prequestionamento da taxa Selic nos termos do
do CPC.
art. 1.025
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. O recurso aclaratório possui natureza integrativa e não se presta à reforma do
entendimento ou ao rejulgamento da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material
existentes no julgado. 2. O recurso aclaratório possui natureza integrativa e não se
presta à reforma do entendimento ou ao rejulgamento da causa.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 86, caput, 489, § 1o, IV e VI, 1.022, I e
II, 1.025 e 1.026, § 2o; CC, arts. 402, 406, § 1o, 927, III e VI, e 928.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula n. 282; STJ, Súmula n. 211; STJ,
, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
REsp n. 2132805/SP
julgado em
STJ, AREsp n. 2438959, relator Ministro Raul Araújo,
19/12/2025;
Quarta Turma, julgado em 13/2/2026.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
19/05/2026 25/05/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
25 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA57090483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/05/2026 15:19:58
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 8ef19af5-2b6c-4ec4-8826-fdcd007f7081

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2653567 - AM
(2024/0193828-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: INCORPY INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A
ADVOGADOS
: HÉLIO JUSTINO VIEIRA JUNIOR - SP222892
PAULO HENRIQUE TAVARES - SP262735
GUSTAVO DE ARAÚJO SAMPAIO - AM010694
PAULO BERNARDO LINDOSO E LIMA - AM011333
BEATRIZ CASTRO DE JESUS - AM017132
LUERES ROBERTO MACIEL MENDES CHAVES - AM018768
EMBARGADO
: MARILANDIA MARIA ENES RIBEIRO HATTORI
EMBARGADO
: HAJIME HATTORI
ADVOGADOS
: LARISSA RETTO DUTRA - AM005143
SILVIA ROBERTA PADILHA DE OLIVEIRA - AM006664
INTERES.
: PATRIURBIS 02 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO PARCIAL E NULIDADE
DE
CLÁUSULAS.
RETENÇÃO
EM
CONTRATO
ANTERIOR
À
.
TEMA
N.

TAXA
SELIC
SEM
LEI
N.
13.786/2018
1002/STJ.
PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que deu provimento ao agravo
interno para conhecer em parte do recurso especial e dar-lhe provimento,
majorando a retenção para 25% dos valores pagos, fixando o termo inicial dos
juros de mora a partir do trânsito em julgado e mantendo os ônus sucumbenciais
pela sucumbência recíproca. Em razão da aplicação do parâmetro da Segunda
Seção quanto à retenção, do Tema n.
para os juros de mora e das
1002/STJ
Súmulas n. 282 do STF e n. 211 do STJ para afastar a tese da taxa Selic por
ausência de prequestionamento.
Documento eletrônico VDA56242264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/04/2026 18:35:07
Código de Controle do Documento: 463e7d46-a20e-4927-b5b7-baa09c6c4f02

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve omissão pela ausência de
definição do índice de correção monetária; (ii) saber se houve omissão quanto ao
termo inicial da correção monetária; (iii) saber se há omissão e contradição na
sucumbência recíproca reconhecida; (iv) saber se os ônus sucumbenciais devem
ser redistribuídos proporcionalmente; e (v) saber se houve omissão quanto ao
prequestionamento da taxa Selic nos termos do
do CPC.
art. 1.025
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. O recurso aclaratório possui natureza integrativa e não se presta à reforma do
entendimento ou ao rejulgamento da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material
existentes no julgado. 2. O recurso aclaratório possui natureza integrativa e não se
presta à reforma do entendimento ou ao rejulgamento da causa.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 86, caput, 489, § 1o, IV e VI, 1.022, I e
II, 1.025 e 1.026, § 2o; CC, arts. 402, 406, § 1o, 927, III e VI, e 928.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula n. 282; STJ, Súmula n. 211; STJ,
, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
REsp n. 2132805/SP
julgado em
STJ, AREsp n. 2438959, relator Ministro Raul Araújo,
19/12/2025;
Quarta Turma, julgado em 13/2/2026.
RELATÓRIO

INCORPY INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S.A. opõe
embargos de declaração ao acórdão de fls. 580-586, que, em agravo interno no
agravo em recurso especial, fixou a retenção em 25% para contrato anterior à
, aplicou o Tema n.
para os juros de mora a partir do
Lei n. 13.786/2018
1002/STJ
trânsito em julgado e afastou a tese de aplicação exclusiva da taxa Selic por
Documento eletrônico VDA56242264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/04/2026 18:35:07
Código de Controle do Documento: 463e7d46-a20e-4927-b5b7-baa09c6c4f02

ausência de prequestionamento, concluindo pelo provimento do agravo interno
para conhecer em parte do recurso especial e dar-lhe provimento.
O acórdão foi assim ementado (fls. 580-581):
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO
PARCIAL E NULIDADE DE CLÁUSULAS. RETENÇÃO EM CONTRATO
ANTERIOR
À

E
TAXA
SELIC
SEM

LEI
N.
13.786/2018
PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento ao
agravo em recurso especial por inexistência de negativa de prestação jurisdicional,
manutenção da retenção de 20%, incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ para
revisão do percentual e das cláusulas contratuais, e não conhecimento pela alínea c
ante a subsistência dos óbices aplicados pela alínea a.
2. A controvérsia diz respeito à ação de restituição de quantia paga c/c
indenização por dano moral, com pedidos de devolução de parcelas, nulidade de
cláusulas contratuais e danos morais.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau declarou a nulidade das cláusulas
contratuais, fixou a restituição de 80% das parcelas com retenção de 20%, rejeitou
danos morais e condenou ao pagamento de honorários.
4. A Corte de origem manteve a sentença, rejeitou embargos de declaração e
concluiu pela razoabilidade da retenção fixada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional em face dos arts. 1.022, I e II, e 489, § 1o, IV e VI, do CPC, quanto à
taxa Selic e à sucumbência recíproca; (ii) saber se incide a taxa Selic como índice de
correção e juros, nos termos do
do CC; (iii) saber se foram observados os
art. 406
precedentes desta Corte sobre juros e correção monetária, com ofensa aos arts. 927,
III e VI, 928 e 402 do CC; (iv) saber se a distribuição dos ônus sucumbenciais deve
ser proporcional, conforme o
caput , do CPC; e (v) saber se há divergência
art. 86,
jurisprudencial e aplicação da Súmula n. 543 do STJ para retenção diversa e
incidência da taxa Selic.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Prevalece, para contratos anteriores à
, o parâmetro da
Lei n. 13.786/2018
Segunda Seção quanto à retenção de 25% dos valores pagos, de modo que o acórdão
recorrido, ao fixar 20%, divergiu do padrão decisório pacificado.
7. Incidem a Súmula n. 282 do STF e a Súmula n. 211 do STJ para afastar o
conhecimento da tese de aplicação exclusiva da taxa Selic, por ausência de
prequestionamento específico no acórdão recorrido e nos embargos de declaração.
8. Aplica-se o Tema n.
(
) para fixar o termo
1002/STJ REsp 1.740.911/DF
inicial dos juros de mora, a partir do trânsito em julgado da sentença, nas rescisões
por iniciativa do comprador.
Documento eletrônico VDA56242264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/04/2026 18:35:07
Código de Controle do Documento: 463e7d46-a20e-4927-b5b7-baa09c6c4f02

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno provido.
Tese de julgamento: “1. Em contrato anterior à
, é devido o
Lei n. 13.786/2018
percentual de retenção de 25% dos valores pagos, conforme entendimento
pacificado da Segunda Seção do STJ. 2. Incidem a Súmula n. 282 do STF e a
Súmula n. 211 do STJ para afastar o conhecimento da tese de aplicação exclusiva da
taxa Selic por ausência de prequestionamento. 3. Aplica-se o Tema n. 1002/STJ
para fixar o termo inicial dos juros de mora a partir do trânsito em julgado da
sentença”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 86, caput , 489, § 1o, IV e VI, e
1.022, I e II; CC, arts. 402, 406, § 1o, 927, III e VI, e 928.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula n. 282; STJ, Súmula n. 211; STJ;
, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
REsp n. 2132805/SP
julgado em
STJ; AREsp n. 2438959, relator Ministro Raul Araújo,
19/12/2025;
Quarta Turma, julgado em 13/2/2026.
Em suas razões, a embargante sustenta que houve omissão quanto ao
termo inicial e ao índice de correção monetária.
Em suas razões, a embargante aponta que há omissão quanto aos
seguintes pontos: a) ausência de definição do índice de correção monetária
aplicável; e b) ausência de fixação do termo inicial da correção monetária.
Alega também que há omissão e contradição quanto à sucumbência
recíproca em relação aos seguintes pontos: a) reconhecimento da sucumbência
recíproca; e b) manutenção dos ônus sucumbenciais tal como fixados, sem
redistribuição proporcional.
Afirma que houve omissão quanto à tese de aplicação da taxa Selic, por
ter sido suscitada para fins de prequestionamento, nos termos do
do CPC.
art. 1.025
Requer o provimento dos embargos para sanar as omissões e a
contradição, com esclarecimento sobre a correção monetária, redistribuição dos
ônus sucumbenciais e reconhecimento do prequestionamento da taxa Selic.
Não foram apresentadas contrarrazões aos embargos (fls. 597-598).
É o relatório.

Documento eletrônico VDA56242264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/04/2026 18:35:07
Código de Controle do Documento: 463e7d46-a20e-4927-b5b7-baa09c6c4f02

VOTO
Nos termos do
do CPC de 2015, os embargos de declaração
art. 1.022
destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou
corrigir erro material existentes no julgado.
Em suas razões, a parte aponta omissão, pois a questão referente à
correção monetária, com definição do índice e do termo inicial, não foi apreciada.
Eis o que consta do acórdão impugnado (fls. 585-586):
No que concerne à insurgência contra o critério de atualização do débito,
defendendo a aplicação exclusiva da Taxa SELIC, sem razão a ora agravante.
A questão relativa à aplicação do
§ 1o, do Código Civil não foi objeto
art. 406,
de análise específica pelo Tribunal de origem na fundamentação do acórdão
recorrido, tampouco no aresto que julgou os embargos de declaração – caso de
aplicação das Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ.
Quantos ao termo inicial dos juros de mora, o acórdão recorrido não aplicou o
Tema n.
(
) , que estabelece que, nos casos de rescisão
1002/STJ REsp 1.740.911/DF
de contrato de compra e venda de imóvel por iniciativa do comprador, os juros de
mora sobre o valor a ser restituído são contados a partir do trânsito em julgado da
sentença. [...]
Ante o exposto, dou provimento ao agravo interno para, conhecendo do
agravo, conhecer em parte do recurso especial e dar-lhe provimento, a fim de
majorar o percentual de retenção para 25% (vinte e cinco por cento) dos valores
pagos, e, determinar que o termo inicial dos juros de mora seja a partir do trânsito
em julgado da sentença, mantidos os ônus sucumbenciais, dada a sucumbência
recíproca que persiste em menor extensão.
Como visto, no acórdão embargado foram fixados os juros de mora a
partir do trânsito em julgado, mas não houve prequestionamento sobre o índice de
correção monetária.
No que se refere à alegada contradição quanto à sucumbência recíproca,
não há como acolher os embargos.
Conforme consta do acórdão, a conclusão determinou a manutenção dos
ônus sucumbenciais, com registro de sucumbência recíproca em menor extensão.
Observe-se (fl. 586):
Documento eletrônico VDA56242264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/04/2026 18:35:07
Código de Controle do Documento: 463e7d46-a20e-4927-b5b7-baa09c6c4f02

Ante o exposto, dou provimento ao agravo interno para [...] mantidos os ônus
sucumbenciais, dada a sucumbência recíproca que persiste em menor extensão.
Desse modo, a alegação de contradição não se verifica, pois o acórdão
apreciou a matéria e explicitou a opção de manter os ônus tal como fixados, com
menção à sucumbência recíproca, afastando o vício.
No que se refere à alegada omissão quanto à aplicação da taxa Selic, no
acórdão embargado, a questão foi devidamente tratada.
Concluiu-se, nesse julgamento, que não houve prequestionamento
específico no acórdão recorrido e nos embargos de declaração da origem,
incidindo a Súmula n. 282 do STF e a Súmula n. 211 do STJ (fl. 585).
Inexiste, portanto, o alegado vício, pois o argumento da parte
embargante não demonstra ausência de enfrentamento no acórdão embargado, que
afastou o conhecimento da tese pela falta de prequestionamento.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Advirto a parte de que a reiteração de embargos de declaração sobre a
mesma matéria poderá ser considerada manifestamente protelatória, com
imposição da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2o, do
CPC).
É o voto.

Documento eletrônico VDA56242264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/04/2026 18:35:07
Código de Controle do Documento: 463e7d46-a20e-4927-b5b7-baa09c6c4f02

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.653.567 / AM
Número Registro: 2024/0193828-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0007651322022 06257821320168040001 7651322022
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : INCORPY INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A
ADVOGADOS : HÉLIO JUSTINO VIEIRA JUNIOR - SP222892
PAULO HENRIQUE TAVARES - SP262735
GUSTAVO DE ARAÚJO SAMPAIO - AM010694
PAULO BERNARDO LINDOSO E LIMA - AM011333
BEATRIZ CASTRO DE JESUS - AM017132
LUERES ROBERTO MACIEL MENDES CHAVES - AM018768
AGRAVADO
: MARILANDIA MARIA ENES RIBEIRO HATTORI
AGRAVADO
: HAJIME HATTORI
ADVOGADOS : LARISSA RETTO DUTRA - AM005143
SILVIA ROBERTA PADILHA DE OLIVEIRA - AM006664
INTERES.
: PATRIURBIS 02 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : INCORPY INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A
Documento eletrônico VDA57079115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:59:04
Código de Controle do Documento: 8c03d876-0a49-4518-b87a-951e2aa10b3a

ADVOGADOS
: HÉLIO JUSTINO VIEIRA JUNIOR - SP222892
PAULO HENRIQUE TAVARES - SP262735
GUSTAVO DE ARAÚJO SAMPAIO - AM010694
PAULO BERNARDO LINDOSO E LIMA - AM011333
BEATRIZ CASTRO DE JESUS - AM017132
LUERES ROBERTO MACIEL MENDES CHAVES - AM018768
EMBARGADO : MARILANDIA MARIA ENES RIBEIRO HATTORI
EMBARGADO : HAJIME HATTORI
ADVOGADOS
: LARISSA RETTO DUTRA - AM005143
SILVIA ROBERTA PADILHA DE OLIVEIRA - AM006664
INTERES.
: PATRIURBIS 02 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
19/05/2026
25/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57079115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:59:04
Código de Controle do Documento: 8c03d876-0a49-4518-b87a-951e2aa10b3a